Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704898-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARDIOFITNESS ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP RECORRIDO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE REJEITADO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 2. Na hipótese, a parte agravante requer a desconsideração pautada apenas na frustração da localização de bens da pessoa jurídica executada passíveis de penhora. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de viabilizar a medida pretendida, sem a necessária comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pressupostos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta estarem presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da parte recorrida. Invoca divergência jurisprudencial sobre o ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal de origem concluiu que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração. É inviável rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento, pois exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.039.790/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009